Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741203-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA JOSELENA BEZERRA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0718279-98.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência (id 144006265 e id 144072508 dos autos originários). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios informa o falecimento da agravante, situação comunicada apenas nos autos originários (id 45675151). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso (id 45682475). A agravante concordou com a perda do objeto do recurso, diante do óbito da Agravante que pretendia medicamento, entende ter havido a perda do objeto, uma vez tratar-se de pretensão personalíssima (id 45803734). A superveniência do óbito da agravante e o fato de pretensão ser personalíssima (fornecimento de medicamento) fazem perecer o objeto do agravo de instrumento. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator